Tribunal: TJDFT
Processo: 0718388-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CONSONÂNCIA COM O JULGADO. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO PRODUZIDO PELA PARTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Se o pedido de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.169, do colendo STJ, desborda dos limites do recurso principal e não está compreendida no âmbito da decisão objeto do agravo de instrumento, o recurso não pode ser conhecido, nessa parte.
2. Estando, os cálculos foram realizados pelo perito judicial, em consonância com o título judicial exequendo, bem assim, não se prestando as alegações da parte agravante, devidamente abordadas nos esclarecimentos prestados pelo expert, para infirmá-los, há que ser mantida hígida a decisão que homologou os seus cálculos.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.